Tribunal: TJSP
Processo: 1001201-30.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação em mandado de segurança – Pedido de exclusão de processo em que o réu foi absolvido de bancos de dados do IIRGD – Provido o recurso para excluir os registros dos bancos de dados de livre consulta, mantendo-se as informações armazenadas, em vista da possibilidade de requisição judicial acerca delas.